Tribunal: TJDFT
Processo: 0037189-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037189-84.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: 3a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que, embora tenha sido rejeitada a indicação do apelo como representativo da controvérsia, não houve julgamento do mérito do recurso especial interposto pela BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, admitido pela decisão de ID no 14365960 – págs. 152/154. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007